Tribunal: TJMT
Processo: 1016080-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016080-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICAELA ABIGAIL PEREIRA - CPF: 073.003.841-61 (RECORRENTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016080-67.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande do Cristo Rei

Parte Recorrente:
Banco Bradescard S.A

Parte Recorrida:
Micaela Abigail Pereira e C&A Modas LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - FATURAS EM ABERTO APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E DA DATA DO CANCELAMENTO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora que não nega a relação jurídica existente com o fornecedor de serviços, mas discorda do apontamento negativo por alegar desconhecer a dívida, tem o dever de trazer aos autos a comprovação de quitação de todos os débitos decorrentes do contrato, por constituir fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO BRADESCARD S.A, no qual pretende a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelas demandadas pela inscrição do nome da demandante em órgãos de restrição ao crédito, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 382,60 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) e condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de obter o reconhecimento da regularidade da negativação feita em nome da autora e, consequentemente sejam afastadas as condenações a ela impostas.

A parte demandante apresentou contrarrazões id. 147410187 e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

No caso da lide, a parte autora não nega a existência da relação jurídica entre si e as demandadas, alegando que em meados de 2019 requereu o cancelamento do cartão que utilizava, informando que naquele momento não possuía nenhum débito em aberto.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que a parte autora utiliza dos serviços de cartão de crédito desde o ano de 2017, sendo que passou a realizar pagamentos em atraso e de forma parcial, deixando débitos em aberto, de modo que as inserções das dívidas objeto destes autos são legítimas, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a demandante tenha negado o débito objeto dos autos, em impugnação e nas razões recursais não fez qualquer observação específica em relação às despesas feitas como o cartão de crédito, cujos valores não foram adimplidos,
notadamente porque a demandada traz na página 24 e seguintes, do id. 145180682 informações precisas das compra realizadas pela autora no ano de 2019, sobre as quais não há indícios de pagamento.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

Assim, cabe destacar que a inversão do ônus da prova não é um efeito automático da relação de consumo. Deixando o autor de trazer aos autos verossimilhança nas suas alegações, no tocante ao ônus da prova deve prevalecer a regra processualista, pelo qual compete à parte interessada provar o que alega pelo que entendo que deixou a parte autora de cumprir o seu ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Ilustra-se jurisprudência em caso similar que reconheceu a exigibilidade do débito ante o reconhecimento de relação jurídica:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência com condenação da demandante nas penas por litigância de má-fé - Divida oriunda de cartão de crédito - Autora que discorda do apontamento e da dívida, mas não nega a relação jurídica existente entre as partes – Réu que comprova a titularidade e utilização do cartão – Fatura inadimplida levada a registro - Artigo 373, inciso II do CPC – Legitimidade do débito confirmada – Atuação do requerido em exercício regular do direito – Regularidade da anotação - Condenação por litigância de má-fé afastada - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 10214273820208260001 SP 1021427-38.2020.8.26.0001, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/10/2021, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Assim, tenho que a demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou a data do pedido de cancelamento dos serviços prestados pelas rés, assim como não apresentou nos autos comprovantes dos últimos pagamentos realizados.

Desse modo, é certo que a empresa recorrida, por outro lado, se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentação que atesta a utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento do débito, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao arremate, esclareço que as fundamentações utilizadas em sentença de origem de que não há nos autos prova da relação jurídica estabelecida com a parte reclamante que sinalize a contratação do cartão n. 4282.6733.4726.0000 não merece guarida, pois se sabe que em de contrato de longa duração os números de cartão de crédito frequentemente são alterados, devido ao vencimento dos plásticos e sua substituição por outros, mesmo porque a parte autora não nega a utilização do cartão, nem comprova o pedido de cancelamento e respectiva quitação prévia dos débitos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022